Tribunal: TJPA
Processo: 0812174-46.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812174-46.2020.8.14.0000
PACIENTE: DONIZETE SILVA PONTES, DIEGO SILVA PONTES, JACKSON SILVA PONTES

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 121, §2º, INCISOS I E IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PLEITO DE INVALIDADE DO RECONHECIMENTO DOS PACIENTES (ART. 226 DO CPP).

REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO
. Não se conhece do argumento de que estão sofrendo
constrangimento ilegal, alegando a invalidade do reconhecimento realizado nos autos do Inquérito Policial,
pois o exame do material probatório, contido nos autos do processo criminal não pode ser feito através do remédio heroico, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Precedente do STJ.
MÉRITO. ANÁLISE DE OFÍCIO
.

O não seguimento dos exatos termos do art. 226 do CPP, definitivamente, não maculou o ato, até mesmo porque, o reconhecimento realizado pela vítima será novamente analisado quando da análise das provas atinentes à autoria do crime.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, PORÉM, DE OFÍCIO CONHECIDO E DENEGADO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
DONIZETE SILVA PONTES, DIEGO SILVA PONTES E JACKSON SILVA PONTES
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá /PA.

A Impetração sustenta que
a autoridade policial, inadvertidamente, deixou de colher do reconhecedor as características das pessoas a serem conhecidas, o que tornou o procedimento inválido de pleno direito, sendo imperativa a necessidade de declarar a invalidade do reconhecimento realizado nos autos do Inquérito Policial, em razão da falta de cumprimento das garantias mínimas do procedimento do reconhecimento, que estão previstas no Código de Processo Penal (CPP).

Aduz que as fotografias dos pacientes não foram colocadas ao lado de outras pessoas com características físicas semelhantes, o que, segundo a defesa,

contribui para reiterar a argumentação da eiva de nulidade do procedimento de reconhecimento suscitado pela defesa. Em síntese, requer a declaração da ilicitude do reconhecimento realizado pela autoridade policial e que seja determinado o desentranhamento dos autos dos referidos documentos.

Por fim, requer o deferimento de liminar.

Distribuídos os autos, coube a mim relatoria do feito, por prevenção, onde indeferi a liminar requerida e solicitei as informações da autoridade coatora.

Em documento de ID 4185003, o Juízo coator prestou as informações de estilo:

1) No dia 27/03/2020, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva dos pacientes DONIZETE SILVA PONTES, DIEGO SILVA PONTES E JACKSON SILVA PONTES.

2) Na data de 01/04/2020, o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido, em razão da suposta prática do crime de tentativa de homicídio contra a vítima Marcos Costa Siqueira, ocorrida em 07/10/2018, aproximadamente às 21H, na residência de Jackson, onde também estavam Edinaldo, Diego e Donizete.

3) No dia 06/04/2020, a prisão preventiva dos pacientes foi decretada para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da Lei Penal, por meio de decisão judicial fundamentada

4) No dia 09/04/2020, a Autoridade Policial informou o cumprimento dos mandados de prisão expedidos contra os ora pacientes.

5) No dia 13/04/2020, foi juntada aos autos Petição de Defesa, pugnando pelo relaxamento da prisão dos pacientes por ausência de justa causa e pela insuficiente fundamentação da decisão que a decretou, bem como requereu seja levantado o sigilo do processo para que sejam manejados os instrumentos processuais cabíveis

6) No dia 14/04/2020, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos da defesa

7) Em 25/04/2020, a 3ª Vara Criminal de Marabá manteve a prisão preventiva dos pacientes em razão da suficiente fundamentação anterior e ausência de fatos novos a ensejar a reanálise da medida; na oportunidade, justificou a impossibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, informou que o sistema LIBRA é um sistema informatizado de gestão processual e não um processo judicial eletrônico e que os autos físicos encontram-se a disposição das partes e seus procuradores judiciais.

8) No dia 23/04/2020, o Ministério Público ofereceu denúncia em face dos pacientes pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2, Incisos I e IV c/c art. 14, Inciso II, ambos do CPB, contra a vítima Marcos Costa Siqueira

9) No dia 24/04/2020, a denúncia foi recebida, por meio de decisão fundamentada

10) No dia 28/04/2020, os pacientes foram citados pessoalmente

11) Nos dias 18/06/2020 e 31/07/2020, a Defesa apresentou resposta escrita, com preliminar de ausência de justa causa. Na mesma data foi dada vista ao Ministério Público para manifestação

12) Nos dias 29/09/2020; 04/11/2020 e 03/12/2020 foram realizadas audiências de instrução. Por fim, deferindo pedido de acusação fora designado audiência de instrução em continuação para o dia 27/01/2021

13) Na audiência, o defensor constituído pelos pacientes requereu o desentranhamento dos autos de reconhecimento de pessoas, realizado em sede policial, no bojo do respectivo Inquérito Policial, com parecer desfavorável pela representante do Ministério Público e decisão de indeferimento do pedido.

Em seguida, os autos foram remetidos ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, que opinou
pelo não conhecimento do presente pleito, por não estar atendidos os requisitos que regem sua admissibilidade, mas, no mérito, pela DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, passo a analisar os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental:

Defendeu o impetrante, a tese de que os pacientes estão sofrendo
constrangimento ilegal, alegando a invalidade do reconhecimento realizado nos autos do Inquérito Policial, tendo em vista a ausência de cumprimento das garantias mínimas do procedimento do reconhecimento, que estão previstas no atual Código de Processo Penal Brasileiro.

Entretanto, tal pedido não deve ser sequer conhecido por esta Egrégia Corte de Justiça. Como há muito se sabe, o exame do vasto material probatório, contido nos autos do respectivo processo criminal não pode ser examinado através do writ, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto.

Neste sentido, decide o C. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A Suprema Corte, adotando a sistemática da repercussão geral, no Tema 339, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que, para o atendimento à obrigação constitucional de fundamentação das decisões judiciais, é desnecessária a análise pormenorizada de todas as alegações formuladas pelas partes (AI-QO-RG 791292, Relator (a): Min. MIN. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, publicado em 13/08/2010) 3. A fundamentação do acórdão impugnado é fiel à remansosa jurisprudência desta Corte Superior que, considerando a difícil prova do delito de estupro - comumente é praticado sem testemunhas oculares e com possibilidade de desaparecimento de vestígios - confere relevância à palavra da vítima. Precedentes. 4. A decisão impugnada fundamentou à saciedade a materialidade e autoria delitiva. Para rever das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, seria necessário o revolvimento fático-probatório, incabível na via estreita do writ. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 306.338/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJE 28/04/2017).

Motivo pelo qual
não conheço
do tal pedido.

Porém,
deve-se verificar se há possibilidade da concessão de ofício,
no caso de flagrante ilegalidade
.

A defesa do apelante requer, o desentranhamento do reconhecimento fotográfico de reconhecimento realizado na fase inquisitiva, alegando descumprimento das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal.

Quanto ao ponto, ainda que o procedimento tenha sido realizado na fase indiciária, não tenha observado as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal, não há como invalidar, neste momento, o reconhecimento realizado.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado no sentido de que referido dispositivo traz meras recomendações quanto ao procedimento para a realização do reconhecimento de pessoa, razão por que a sua inobservância não configura, por si só, a invalidade do ato. Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. INOBSERVÂNCIA DO PRECEITO INSCULPIDO NO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

[...] 3. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido de que a inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal não configura nulidade, notadamente quando realizado com segurança pelas vítimas em juízo, sob o crivo do contraditório, e a sentença vem amparada em outros elementos de prova. 4. Ademais, segundo a mesma orientação jurisprudencial, as disposições insculpidas no art. 226, do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se tratando, pois, de nulidade" (HC n. 134.776/RJ, rel. Min. Og Fernandes, j. 26.2.2013).

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE NO ATO DE RECONHECIMENTO DO ACUSADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DECISÃO QUE ENCONTRA APOIO EM OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. CRIME COMETIDO NA CLANDESTINIDADE. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.

(...)

2. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, a suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não enseja nulidade do ato de reconhecimento do paciente em sede policial se o édito condenatório está fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que asseste a autoria do ilícito ao paciente. 3. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo, na angusta via do writ, o exame aprofundado de prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias anteriores formaram convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do paciente. 4. Embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido da ação criminosa, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento, conforme se verifica ter ocorrido na hipótese. (STJ-

HC 162913 / SP, Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2011).”

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
RECONHECIMENTO
DAS VÍTIMAS. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INVIÁVEL. PENA CARCERÁRIA REDIMENSIONADA. PENA DE MULTA DIMINUÍDA. CUSTAS PROCESSUAIS. INDENIZAÇÃO. Condenação mantida. As vítimas apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como um dos autores do roubo descrito na denúncia. Além disso, não há nos autos qualquer notícia de que estariam, levianamente, imputando falsamente a autoria do delito ao réu.
Auto
de
reconhecimento
. Mesmo o
reconhecimento
não tendo obedecido estritamente o preceituado no artigo 226 do CPP, não há de se falar em nulidade.
As determinações do referido artigo não se revestem de obrigatoriedade, sendo apenas recomendações
. Precedentes desta Corte. Concurso de agentes. As vítimas narraram a abordagem feita por dois assaltantes e individualizam a conduta praticada por cada um deles. Majorante comprovada e mantida. (...) APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. UNÂNIME. (Apelação Crime Nº 70044006963, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Julgado em 24/11/2011

Registra-se, pois, que o não seguimento dos exatos termos do art. 226 do CPP, definitivamente, não maculou o ato, até mesmo porque, o reconhecimento realizado pela vítima será novamente analisado quando da análise das provas atinentes à autoria do crime.

Por esse motivo,
não

conheço da impetração do habeas corpus, porém, de ofício, denego a ordem.

Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 26/02/2021